Tribunal: CARF
Processo: 10380.724826/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.724826/2010-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-008.725 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITO LANÇADO DE
OFÍCIO. PAGAMENTO A MAIOR. INOCORRÊNCIA.
Não constitui crédito passível de restituição o pagamento de débito lançado de
ofício definitivamente constituído pela falta de oportuno questionamento em
processo administrativo próprio.
O pedido de restituição não é o procedimento previsto em lei para a revisão de
crédito tributário lançado de ofício e quitado por pagamento. Somente há
crédito passível de restituição se configurado o pagamento indevido ou a
maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724826/2010-74
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724826/2010-74

Para bem relatar os fatos, transcreve-se excertos do relatório da decisão proferida
pela autoridade a quo que interessam ao presente julgamento:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório de fls. 130, que
indeferiu pedido de restituição formulado no PER/DCOMP no
10416.68801.090710.1.2.04-5900 (fls. 02 a 04).
O pedido refere-se a pagamento indevido no valor de R$ 3.744.525,56 e tem por objeto
o Darf com igual valor total recolhido em 11.08.2005, no código 6324.
A informação fiscal das fls. 127 a 128 relata que não poderia o contribuinte utilizar-se
de pedido de restituição como sucedâneo da impugnação administrativa, considerando
indevido o pagamento de auto de infração, quitado com as reduções legais pertinentes e,
por consequência, não contestado em momento oportuno.
Ademais, ainda seguindo a informação fiscal, o Darf encontra-se integralmente utilizado
e não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 165 do CTN. Com base
na informação fiscal, o despacho decisório indefere a restituição, não homologando ou
considerando não declaradas, dependendo da data, eventuais compensações existentes
com o crédito em questão.
A empresa foi cientificada do Despacho Decisório em 04/01/2011 (fl. 138), e
apresentou Manifestação de Inconformidade em 28/01/2011 (fls 141 a 285 -
autointitulada ‘Manifestação de Inconformidade Cumulada com Pedido de Repetição de
Indébito’)..
De início, tratou do direito de insurgência do contribuinte e do dever da administração
pública de revisão de seus atos. Cita a Lei 9.784/1999, discorre sobre o princípio de
enriquecimento sem causa e, mais adiante, em complemento, cita jurisprudência para
reafirmar que a administração tem o dever de anular os seus atos quando eivados de
vícios de legalidade. Argumenta ser devida e tempestiva a repetição de valor recolhido
indevidamente, alertando que não pode ser confundida a espontaneidade do pagamento
prevista no art. 165, I, do CTN com a figura da denúncia espontânea especificada no art.
138 do mesmo Código. [...]. Insurge-se contra o argumento do ente fazendário de que
não houve contestação em momento oportuno, uma vez que o fato de ter quitado a
dívida por completo não significa confissão de débito ou renúncia ao direito de
irresignaçao posterior. Alega que pagou os referidos valores em demonstração ostensiva
de conduta de boa-fé objetiva, tendo, portanto, direito de receber a importância paga
indevidamente ou a maior, manifestando inconformismo posterior, seja na via
administrativa ou judicial. [...].
Ainda seguindo o questionamento protocolizado, decaiu o direito de lançamento da
multa. A penalidade atinente a dezembro de 1999 só poderia ser objeto de lançamento
até dezembro de 2004. Em julho de 2005, já teria transcorrido o prazo decadencial.
Transcreve o art. 150 do CTN e jurisprudência do Carf para argumentar que o prazo
para lançamento da multa está vinculado ao tributo a que ela se refere. Ou seja, a partir
dos fatos geradores, inicia-se a contagem. Alternativamente, argumenta também pela
inconstitucionalidade da multa, por violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal,
que proíbe a cobrança com efeito confiscatório, o que, conforme aceito pela
jurisprudência, se aplicaria também às multas. Sobre tal, transcreve jurisprudência do
TRF – 5a Região. Caso já não seja integralmente reformada a multa, postula-se sua
redução para o percentual máximo permitido pela jurisprudência, de 20%.
Anexos à manifestação, foram entregues diversas documentos e atos relacionados ao
processo e/ou ao lançamento da multa isolada, alguns dos quais já constantes dos autos.
Também foram entregues decisões administrativas favoráveis à empresa referentes a
outro processo, a saber, de no 10380-000146/2005-02.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724826/2010-74

Requer o provimento da contestação para, preliminarmente, ser reconhecida a
decadência da multa, ou, no mérito, seja reformado o despacho decisório para restituir o
valor recolhido indevidamente e, alternativamente, a redução da multa para o percentual
de 20%, bem como oportunizar a plena discussão administrativa.
A unidade de origem atesta a tempestividade da manifestação e encaminha para
apreciação de DRJ. É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITO LANÇADO DE OFÍCIO.
Não constitui crédito passível de restituição o pagamento de débito lançado de ofício,
definitivamente constituído pela falta de oportuno questionamento em processo
administrativo próprio.
DECADÊNCIA. MULTA DE MORA ISOLADA.
No caso de multa de mora isolada, a contagem do prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. VALIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu. O
lançamento foi efetuado cumprindo os requisitos e conforme manda a legislação, já
atendendo, no âmbito de atuação do agente do fisco, os princípios de razoabilidade e
graduação da pena.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para a manutenção do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição:
1. Os autos constam de pedido de restituição de multa isolada paga após ciência
de seu lançamento em auto de infração, com a redução prevista no art. 6o da Lei n. 8.218/91;
2. A defesa centrou-se equivocadamente no inconformismo no tocante à multa
isolada por não recolhimento de estimativa (processo 10380.000146/2005-02), uma vez que tal
multa não foi aplicada, mas sim pelo pagamento em atraso de PIS/Pasep;
3. Ao invés de impugnar as exigências fiscais em processo administrativo próprio,
o contribuinte com elas concordou, ao pagá-las integralmente. Quase cinco anos depois, veio a
interessada a pleitear restituição do valor pago, tido por indevido. E, após cientificado do
despacho denegatório, veio, em sua manifestação entregue em janeiro de 2011, questionar o
lançamento;
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724826/2010-74

4. Não se vislumbrou qualquer iniciativa de ofício visando a alteração do
lançamento efetuado, visto que não estão presentes quaisquer das hipóteses do art. 149 do CTN;
5. A interessada não suscitou à época própria, mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, as discussões que agora procura restabelecer.
6. O poder de revisão encontra limites na coisa julgada administrativa, que se
opera mediante a preclusão das vias de impugnação interna das decisões proferidas em processo
administrativo, o que as tornas definitivas para a Administração, nos termos do art. 42 do
Decreto no 70.235/1972;
7. A revisão de lançamento pretendida pelo contribuinte não se fez acompanhada
com a demonstração de enquadramento em algumas das hipóteses previstas no art. 149 do CTN;
e
8. Incabível os argumentos de inconstitucionalidade e o efeito de confisco acerca
da multa imposta, pois cominada com base em Lei;
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reprisa suas
razões de defesa em relação à manifestação de inconformidade através dos tópicos (i) Da
retroatividade da MP n. 303/2006 e Lei n. 11.488/2007, que revogaram o dispositivo que
autorizava a aplicação da multa isolada; e (ii) Da ilegalidade da aplicação da multa sobre o valor
do tributo já pago.
Colacionada excertos de precedentes deste CARF e de Tribunais Superiores que
entende amparar seus argumentos.
Finaliza com os pedidos:
a. de acolhimento da retroatividade da MP 303/206 e Lei 11.488/2007, que
retiraram o fundamento legal para a aplicação da multa isolada, conforme art. 106. II, "a",
combinado com o art. 168. I, ambos do CTN. determinando a restituição do valor pleiteado,
corrigido e atualizado;
b. seja dado provimento para o fim de reconhecer a ilegalidade do Auto de
Infração, da forma como foi aplicada a multa isolada adotando como base de calculo o valor do
tributo já recolhido à época da autuação, tendo em vista a existência de vicio insanável,
determinando a restituição do valor pleiteado, corrigido e atualizado; e
c) No caso de não se acolher nenhum dos pedidos anteriores, que se determine a
correção da base de cálculo utilizada no auto de infração ora questionado, utilizando apenas o
valor não recolhido (multa de mora) como base para a aplicação da multa isolada, recalculando-
se o valor devido e, consequentemente, restituindo o valor excedente pago, corrigido e
atualizado.
É o relatório.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724826/2010-74

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Resta evidenciado da leitura do Relatório deste voto que o pedido de restituição
refere-se ao valor pago por meio de DARF correspondente à multa isolada em razão do
pagamento de Cofins realizado a destempo, exigido em lançamento fiscal formalizado em auto
de infração no processo administrativo fiscal no 10380.005785/2005-56 e que o contribuinte
pagou sem formalizar qualquer peça de defesa instrutório de litígio administrativo.
No Recurso Voluntário, bem como na manifestação de inconformidade, o
contribuinte aduz argumentos que rebate aquela autuação fiscal considerando o pagamento
indevido. A legalidade, a base de cálculo e a alíquota da multa isolada cominada é matéria
exclusiva do processo no 10380.005785/2005-56, não cabendo seu conhecimento em processo
que trata de pedido de restituição de um crédito que, segundo o art. 170 do CTN, deve estar com
sua liquidez e certeza demonstrada.
Como bem apontado no voto da decisão recorrida, o pedido de restituição foi
indeferido por inexistência de crédito. Isto porque o contribuinte pagou integralmente no prazo
de trinta dias a multa lançada de ofício, valendo-se inclusive das reduções estabelecidas em lei
para o valor das penalidades, ao invés de impugnar o lançamento, prerrogativa conferida pelo art.
15 do Decreto no 70.235/1972 – PAF.
A investida contra o lançamento após a extinção (via pagamento) do crédito
tributário regularmente constituído nos exatos termos e fundamentos da legislação vigente à
época, sem que haja a demonstração de vício no ato administrativo para sua nulidade ou revisão,
nos termos do art. 145 e 149 do CTN, é, portanto, preclusa na esfera administrativa.
Em, suma, verifica-se que a Recorrente optou por não apresentar sua defesa,
direito este conferido pela Constituição Federal e pela legislação tributária (art. 15 do PAF) e,
portanto, concordou com a cobrança ou, pelo menos não a discutiu.
Com esses fundamentos expostos alhures, não procede o pedido de restituição
fundado na retroatividade benéfica da Medida Provisória n° 306/2006 e da Lei no 11.488/2007
que afastariam a multa isolada aplicada.
O benefício da retroatividade benéfica para cominar a ato/fato penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática aplica-se a ato não definitivamente
julgado nos termo da alínea “c”, inciso II do art. 106 do CTN1, o que pressupõe o curso regular

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724826/2010-74

de um contencioso dependente de decisão irrecorrível. Nesse diapasão, também não lhe socorre
os precedentes colacionados, pois que tratam de situações fáticas em que o pressuposto é a
inexistência de decisão definitiva em relação ao ato ou fato pretérito.
Ora, no presente caso não houve a instauração do contencioso por exclusivo
desinteresse do contribuinte, implicando a extinção definitiva do crédito tributário (em uma de
suas modalidades previstas no CTN, no caso a do art. 156, I) por ausência (interposição) de
qualquer medida pelo interessado no sentido de suspender e discutir administrativamente sua
exigência.
Sobre a constituição do crédito e sua alteração, convém apontar que o art. 145 do
CTN, determina que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de impugnação, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, nos casos previstos no art. 149. Consequentemente, o crédito tributário lançado
transitou em julgado administrativamente, consolidando-se definitivamente como regularmente
constituído.
Ademais, a mesma matéria foi enfrentada por colegiados deste CARF em
julgamento de recursos do mesmo contribuinte e em todos o provimento lhe fora negado.
São os Acórdãos nos 1201-002.589, 1401-001.467 e 1202-001.114, cujas ementas reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PROVA.
MOMENTO

E
APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO DE
OFÍCIO. PAGAMENTO A MAIOR. INOCORRÊNCIA.
O pedido de restituição não é o procedimento previsto em lei para a revisão de crédito
tributário lançado de ofício e quitado por pagamento. Somente há crédito passível de
restituição se configurado o pagamento indevido ou a maior.
(Acórdão no 1201-002.589, PAF no 10380.725302/2010-09, sessão de 16/10/2018,
Redação do voto vencedor Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, decisão por
voto de qualidade)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO DE
OFÍCIO. PAGAMENTO A MAIOR. INOCORRÊNCIA.
O pedido de restituição não é o procedimento previsto em lei para a revisão de crédito
tributário lançado de ofício e quitado por pagamento. Somente há crédito passível de
restituição se configurado o pagamento indevido ou a maior
(Acórdão no 1401-001.467, PAF no 10380.724825/2010-20, sessão de 18/01/2016,
Relatoria do Conselheiro Fernando Luiz Gomes de Mattos, decisão unânime)
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.725 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724826/2010-74

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2000, 2001, 2002
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADOS NA FORMA DO ART. 74,
CAPUT E § 1o DO CTN
Pedidos de restituição não incluídos no PER/DCOMP eletrônico não podem ser
conhecidos diante do não cumprimento da formalidade do art. 74, caput e § 1o do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DECORRENTE DE AUTUAÇÃO
FISCAL. PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO.
Não pode ser objeto de pedido de restituição o crédito tributário decorrente de
lançamento e pago pelo contribuinte que não apresentou impugnação administrativa nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72 por não configurar indébito tributário do
contribuinte.
(Acórdão no 1202-001.114, PAF no 10380.724779/2010-69, sessão de 11/03/2014,
Relatoria do Conselheiro Geraldo Valetim Neto, decisão unânime)
Concluindo, os argumentos recursais são insuficientes para se contrapor ao fato
inquestionável de que o crédito tributário objeto do processo no 10380.005785/2005-56
encontrava-se definitivamente constituído, razão pela qual não há que se cogitar da existência de
algum indébito passível de restituição.
Em razão do voto exarado, deixo de enfrentar os demais argumentos e pedidos
assentados em Recurso.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital